Tribunal: TJBA
Processo: 0001361-38.2014.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001361-38.2014.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
WALLACE FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FIRMADO APÓS 30/04/2008. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAC E TEC). RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DOS NOVOS PARÂMETROS DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude da cobrança de tarifas bancárias (TAC) em contrato celebrado em 2010, condenando a instituição financeira à restituição dos valores pagos, com atualização monetária e incidência de juros. O recurso buscou, também, a revisão dos critérios de correção monetária e juros moratórios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança das tarifas bancárias de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) em contrato firmado após 30/04/2008; (ii) definir os critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 618 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas TAC e TEC é ilícita em contratos firmados após 30/04/2008, sendo inviável sua cobrança na espécie, porquanto o negócio jurídico é de 2010.

Em razão da cobrança indevida, impõe-se à instituição financeira o dever de restituição dos valores pagos pelo consumidor.

A correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde o desembolso, conforme determina a Súmula 43 do STJ.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, e os juros moratórios, pela taxa SELIC deduzido o índice do IPCA.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, reconhece a aplicabilidade dos critérios da Lei nº 14.905/2024 inclusive a condenações anteriores à sua entrada em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) em contratos bancários celebrados após 30/04/2008.

O valor a ser restituído em razão de cobrança indevida deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ.

A correção monetária deve seguir o IPCA, e os juros moratórios devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o índice do IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp repetitivo nº 1.251.331/RS (Tema 618); STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001361-38.2014.8.05.0231
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.